Tribunal: TJSP
Processo: 0000991-45.2021.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – Ausência de oitiva do sindicado em Juízo. Violação ao artigo 118, § 2o, da LEP. Inocorrência. Irrelevância para reeducando em regime fechado. Precedentes do STJ. Procedimento disciplinar realizado sem vícios. Respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Prova segura. Confissão de outros

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – Ausência de oitiva do sindicado em Juízo. Violação ao artigo 118, § 2o, da LEP. Inocorrência. Irrelevância para reeducando em regime fechado. Precedentes do STJ. Procedimento disciplinar realizado sem vícios. Respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Prova segura. Confissão de outros sindicados habitantes da cela e depoimentos dos agentes penitenciários firmes e coerentes. Negativa do agravante isolada – Falta coletiva não configurada. Individualização da conduta e identificação dos autores – Descabida a desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Perda dos dias remidos. Coeficiente de 1/3 aplicado em harmonia com o artigo 57 da LEP. Decisão fundamentada – Agravo desprovido.